Tribunal: TJPA
Processo: 0857853-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857853-68.2022.8.14.0301

APELANTE: P. V. D. L. D. S., UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, P. V. D. L. D. S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0857853-68.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: P.V.L.S., REPRESENTADO POR SEU GENITOR EDINAEL PINHEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HUMIRA (ADALIMUMABE). ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA (LEI Nº 14.454/2022). PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Humira 20mg (Adalimumabe) a menor diagnosticado com uveíte idiopática com predomínio de vasculite bilateral e edema macular recidivado, bem como fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2.

A operadora sustenta ausência de previsão no rol da ANS, submissão à Diretriz de Utilização Técnica nº 65, inadequação da faixa etária e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o rol da ANS impede a cobertura do medicamento prescrito; (ii) pode a operadora substituir o médico assistente na definição terapêutica; e (iii) a recusa indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei nº 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS, alterando a Lei nº 9.656/1998 para admitir cobertura de procedimentos não listados, desde que haja comprovação científica e recomendação médica. O STJ, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP, firmou compreensão acerca da taxatividade mitigada do rol, entendimento posteriormente conformado ao novo texto legal.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que é abusiva a negativa de cobertura quando há prescrição médica fundamentada, inclusive em hipóteses de uso off label (AgInt no REsp 1.873.491/RJ; AgInt no REsp 2.058.692/SP). No âmbito deste Tribunal, precedentes da 2ª Turma de Direito Privado reiteradamente afirmam a obrigatoriedade do custeio quando demonstrada a necessidade clínica (TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301; TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000).

6.

Havendo divergência entre médico assistente e junta médica da operadora, prevalece a indicação do profissional que acompanha o paciente, por deter melhores condições técnicas de avaliar o quadro clínico concreto, sendo vedada à operadora a substituição da conduta terapêutica.

7.

A negativa indevida caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, arts. 6º, I, e 14), violando ainda o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

8.

O dano moral decorre da própria recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial, configurando hipótese de dano in re ipsa. Nos termos do art. 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. A doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, assinala que a reparação deve ser proporcional ao prejuízo sofrido, observando os limites do patrimônio do devedor e evitando enriquecimento ilícito.

9.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a condição das partes e a função pedagógica da condenação.

10.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO precisa compreender os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, especialmente quanto à natureza exemplificativa do rol da ANS, ao cenário fático envolvendo a doença apontada e à submissão à prescrição de médico assistente, circunstâncias que fragilizam argumentos recursais meramente reiterativos. A decisão monocrática permanece irretocável diante do acerto do raciocínio jurídico nela exposto, não comportando outras digressões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstrada sua necessidade clínica.

2.

Prevalece a prescrição do médico assistente sobre a conclusão de junta médica da operadora do plano de saúde.

3.

A recusa injustificada de cobertura de medicamento essencial configura dano moral presumido, devendo a indenização observar o art. 944 do Código Civil e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I, e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, AgInt no REsp 1.873.491/RJ; STJ, AgInt no REsp 2.058.692/SP; TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301; TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0857853-68.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: P.V.L.S., REPRESENTADO POR SEU GENITOR EDINAEL PINHEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Agravo Interno contra Monocrática( Vide Pje ID 31649208) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que interpôs.( PJe ID 31649208).

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

medicação Humura/Adalimumabe 20mg sujeito à Diretriz de Utilização n. 65 e de eficácia não comprovada;

b.

medicação que não consta no rol da ANS pois ausente a comprovação científica à patologia do Agravado;

c.

faixa etária do
P.V.L.S
(sete anos de idade) que não se enquadra na diretriz de utilização;

d.

danos morais indenizáveis não consolidados e

e.

incidência da súmula 362 do STJ à correção monetária a partir da data do arbitramento, acaso mantido ao condenação em danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

32383449).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 34433607).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0857853-68.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: P.V.L.S., REPRESENTADO POR SEU GENITOR EDINAEL PINHEIRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Decido ambos os Recursos de forma unipessoal forte no
artigo 133 do RITJPA.

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Juízo de Prelibação

Recebo-o porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Juízo de Mérito

Às premissas eleitas, cuja decisão dar-se-á conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

1ª Premissa:
Predicação do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS

A Lei n.14.454/2022 tratou de afastar o entendimento da taxatividade absoluta do rol da ANS por autorizar a cobertura de procedimentos não listados desde que preenchidos os ditames legais.

Compreensão que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA abraça por prezar o tratamento subscrito por médico assistente quanto em situações que envolvem risco de vida segundo caso concreto.

Destaque 1

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, no prazo de 48 horas, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alegou, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inadequação do medicamento por estar fora do rol da ANS e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (
ii) determinar a natureza do rol da ANS quanto à sua taxatividade ou exemplificatividade
; (iii) avaliar a legalidade da multa fixada pela decisão agravada; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição de tratamento por médico assistente tem prevalência sobre a junta médica do plano de saúde, sendo vedada à operadora a substituição do critério técnico do profissional que acompanha o paciente.

4.

O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme precedentes do STJ e positivação na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, com respaldo científico e registro na ANVISA
.

5.
A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 foi considerada excessiva por ausência de escalonamento ou periodicidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito. Conforme a doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, a multa (astreintes) deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, eficiência e menor onerosidade da execução, evitando que a sanção acessória se torne superior à obrigação principal.

6.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à saúde suplementar, quando não há participação da União ou de seus entes, tratando-se de matéria contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais de necessidade e adequação terapêutica.

2.
O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3.
A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade, escalonamento e razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.

4.
Compete à Justiça Estadual o julgamento de litígios envolvendo planos de saúde quando a discussão se restringe a obrigações contratuais entre operadora e beneficiário, sem participação direta da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 537 e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30, sobre a fixação e alteração da multa cominatória (astreintes). (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816934-96.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025
) Negritei.

Destaque 2

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CUSTEIO DE MEDICAMENTO –
LEFLUNOMIDA

–
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE
– ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE MOLÉSTIA ACOBERTADA PELO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida a autora/agravada, pertinente a autorização e custeio do medicamento “Leflunomida 20mg” para tratamento de Artrite Idiopática Juvenil.

2 – Hipótese em que a
autora/agravada é
beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi prescrito a utilização do medicamento “Leflunomida 20mg” para tratamento de Artrite Idiopática Juvenil.

3 – H
avendo expressa indicação médica para a utilização do medicamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio sob o argumento de que este não estaria previsto no rol de procedimentos da ANS
.

4 – Operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser
ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

5 – Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde possuindo taxatividade mitigada, a teor das alterações produzidas na Lei n. 9.656/1998 pelo advento da Lei n. 14.454/2022.

6 – É indubitável que a ausência de previsão expressa da cobertura para o tratamento indicado não afasta a obrigação contratual da operadora agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

7 – Evidenciado o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito, na hipótese, restam configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte para manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operadora de plano de saúde, ora agravante
.

8 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0817167-64.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 02/05/2023 )

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece que, havendo indicação médica que o procedimento subscrito seja necessário e vital à saúde do paciente, a Operadora de Plano de Saúde não pode se exigir da cobertura com base na ausência de previsão no dito rol porque a Lei n. 14.454/2022 conferiu ao elenco a adjetivação exemplificativa ou meramente referencial.

Erra, portanto,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em sua premissa que merece total rejeição.

2ª Premissa:
Prescrição de Tratamento por Médico Assistente.

São esses os precedentes selecionados da 2ªTurma de Direito Privado do TJPA
:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE
. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso
.

2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pela autora, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

3. O uso
off label
de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label")
. Precedentes.

4. Fornecimento de medicamento Bevacizumabe. Paciente portadora de Neoplasia Maligna de Pulmão Metastática. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sob o único argumento de que se trataria de fármaco
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, portadora de neoplasia maligna pulmonar metastática em progressão, já passou por diversos tratamentos oncológicos, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe.

5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde.

6. Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820118-35.2021.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

São essas as teses de julgamento:

1.
Tratamento médico prescrito por médico assistente é de cunho obrigatório dado os precedentes do STJ .

2.
A divergência entre o médico assistente e junta médica do Plano de Saúde, prevalece a subscrição médica do 1º, sendo vedado à Operadora dizer qual o melhor tratamento ao paciente.

Relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, dos medicamentos Prolia 60mg semestral e Anastrazol 1mg à autora Teotonila Maria Gonçalves Laurinho, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o rol da ANS seria taxativo e que o tratamento não estaria previsto contratualmente, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS ou no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
O direito à saúde é fundamental, estando previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado e à sociedade assegurar condições dignas de tratamento médico.

3.
A autora é paciente oncológica, com neoplasia maligna de mama, e apresentou prescrição médica clara e específica para os medicamentos em questão.

4.
A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento, mesmo que não constem expressamente do rol da ANS.

6.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida aos contratos de plano de saúde, reputando-se abusivas as cláusulas que limitam indevidamente os direitos do consumidor.

7.
Inexistem elementos que indiquem risco de irreversibilidade da medida ou periculum in mora inverso aptos a justificar a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.
A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando indicado como essencial ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

2.
É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento necessário à efetividade do tratamento de doença coberta.

3.
A concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico é legítima quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e § 4º do art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, Súmula 609.

· TJPA, AgInt nº 0808857-74.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021.

· TJPA, AgInt nº 0808931-26.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022.

· TJPA, AgInt nº 0817058-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024.

· TJBA, AgInt nº 0010785-50.2016.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 24.10.2017.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802060-72.2025.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025 )

Eis a tese de julgamento:

1.
A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica

O conjunto argumentativo pretendido por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA acima indicados que adotam como válidos e obrigatórios o tratamento subscrito por médico assistente.

Conforme receituário médico,
P.V.L.S
foi diagnosticado com quadro de uveíte idiopática com predomínio de vasculite bilateral e edema macular recidivada no olho esquerdo, necessitando do medicamento Humira 20 MG(Adalimumabe) segundo visualização:

Portanto, rejeito o argumento recursal porque inobserva as decisões da Turma Julgadora.

3ª Premissa
:
Periculum in mora
inverso e verba sucumbencial.

Quem causa o dano contra si é a própria Operadora do Plano de Saúde porque, quando promove a recusa ao fornecimento de tratamento médico fundado na conclusão de junta médica, esquece de compreender que não lhe compete delinear qual tratamento médico seja o melhor ao paciente eis não ser médico assistente daquele.

É de sua responsabilidade conceder a medicação exigida pois, acima de regras regulatórias, há o direito fundamental à saúde, que deve ser preservado, notadamente, na esfera da saúde suplementar que exige como premissa maior o adimplemento contratual sobre.

Recusa em apresentar a medicação que gerou a demanda sob julgamento ensejando, por via de consequência, a verba honorária sucumbencial a não comportar maiores digressões.

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
P.V.L.S.

Juízo de Prelibação

Recebo-o porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Juízo de Mérito

Há danos morais indenizáveis que decorre da comprovada negativa em fornecer a medicação vital à saúde ocular de
P.V.L.S.

Nesse sentido, esta relatora já decidiu:

PROCESSO Nº:

0876002-49.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: JOÃO DE DEUS BARROSO DA CRUZ

ADVOGADO: GABRIEL PERETI RODRIGUES DA CONCEIÇÃO – OAB/RJ 230.405-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE DOENÇA DE PARKINSON. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS FIRMADOS EM R$ 5.000,00 QUE PERMENECEM PORQUE ADEQUADOSE RAZOÁVEIS AO LITÍGIO TRATADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento da Doença de Parkinson do autor, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar, não registrado na ANVISA; (ii) estabelecer se a recusa da operadora de saúde em fornecer o medicamento enseja a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento “Day&Night”, à base de canabidiol, teve sua importação autorizada pela ANVISA, configurando a exceção ao Tema 990 do STJ, que isenta os planos de saúde de fornecer medicamentos não registrados pela agência. Assim, a cobertura é obrigatória.

4. O argumento de que o medicamento é de uso domiciliar não afasta a obrigação de cobertura, uma vez que sua administração, ainda que em casa, ocorre sob prescrição e acompanhamento médico, sendo essencial para o tratamento da Doença de Parkinson.

5. A negativa de fornecimento do medicamento agrava a situação de saúde do autor, portador de doença incapacitante, configurando dano moral
in re ipsa
, decorrente da conduta abusiva da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar, quando sua importação for autorizada pela ANVISA.

2. A recusa injustificada no fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave enseja a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; RDC nº 335/2020, alterada pela RDC nº 570/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876002-49.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

A indenização por danos morais é ponto pacificado na demanda, restando agora distinguir entre dano
in re ipsa
e extensão.

Pois bem.
Saliento a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[1]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Diante disso, compreendo que o importe de R$ 5.000,00(cinco mil reais) adota critérios relacionados à proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, além dos elementos objetivos e subjetivos assim identificados,

a saber:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor e

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesse recorte, a sentença será reformada a não impor maiores digressões.

À vista disso, quanto ao Recurso de Apelação Cível de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
tenho por conhecê-lo e negar provimento para manter a sentença combatida nas pontuações que foram objeto da insatisfação da Operadora do Plano de Saúde segundo fundamentos ora esposados.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
P.V.L.S,
conheço-o e dou parcial provimento apenas para firmar os danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais)
acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação e a partir de 30.08.2024, pela taxa Selic, deduzida a correção monetária(artigo 405 do CC) conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
precisa compreender os precedentes da 2ª Tuma de Direito Privado do TJPA, especialmente,

quanto à qualidade do rol da ANS, o cenário fático envolvendo doença apontada

e a submissão à prescrição de médico assistente, que fragiliza, desde já, seus argumentos que repetíveis.

Portanto, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de ap
resentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 09/04/2026